Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, 33, caput, c/c art. 40, inciso III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991444, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 1980534, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 2027717, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025.